Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: WAGNER AFONSO DE ALMEIDA EMBARGADO: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB e CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator